Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.